Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a Decisão de ID 170374350, proferida nos autos de origem após a prolação da Decisão ora agravada, manifeste-se a Agravante se persiste o interesse recursal. I. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator